Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-38.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.417/STF (LOGÍSTICA OPERACIONAL E TRIPULAÇÃO). AFASTADA. MÉRITO. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados por passageira em razão de atraso de voo, perda de conexão e chegada ao destino final com atraso de 24 horas, condenando a empresa ao pagamento de danos materiais e morais. A recorrente sustentou a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 da repercussão geral, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da determinação proferida no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso do transporte aéreo decorrente de impedimentos operacionais e adequação da escala da tripulação configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF alcança apenas hipóteses de fortuito externo ou força maior, não abrangendo situações decorrentes de impedimentos operacionais e adequação de escala para descanso da tripulação, caracterizadas como fortuito interno. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A transportadora responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovação de excludente legal. O conjunto probatório demonstra que o atraso do primeiro trecho ocasionou a perda da conexão, a reacomodação da passageira em voo no dia seguinte e a chegada ao destino final com atraso total de 24 horas. O dano material restou comprovado pela documentação apresentada, evidenciando despesas suportadas em decorrência da falha do serviço. O mero atraso ou cancelamento de voo não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem lesão a direitos da personalidade. A ausência de comprovação de assistência material adequada, especialmente quanto ao fornecimento de alimentação, transporte e hospedagem, associada ao atraso de 24 horas e ao pernoite forçado fora do destino contratado, caracteriza falha qualificada na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a extensão dos prejuízos suportados, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia arbitrada na origem mostra-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, justificando sua redução para R$ 5.000,00. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser considerada despesa dedutível para fins de imposto de renda da empresa condenada. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Impedimentos operacionais e adequação da escala de tripulação configuram fortuito interno e não se submetem à suspensão determinada no Tema 1.417 do STF. A transportadora aérea responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de atraso de voo e perda de conexão quando não comprova excludente de responsabilidade. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo demonstração de circunstâncias concretas aptas a atingir direitos da personalidade do passageiro. O atraso de 24 horas aliado à ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva. Indenização decorrente de ato ilícito não constitui despesa dedutível para fins de imposto de renda da empresa condenada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, § 1º, 21 e 26; Lei nº 4.506/1964, art. 47; RIR/99, art. 299. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral),

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001730-38.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NADJA NAYRA VIANNY DA COSTA - CPF: 696.908.201-68 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026